Tribunal: TJDFT
Processo: 0761799-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INCABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito art. 147 c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a possibilidade de fixação de danos morais ou a sua substituição por prestação de serviços à comunidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo o STJ, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, admite-se a fixação de indenização mínima por dano moral, condicionado ao requerimento expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem indicação de valor e independentemente de dilação probatória.
4. Para estabelecer o quantum compensatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Redimensionamento para harmonização com a jurisprudência.
5. Inviável a substituição da indenização por prestação de serviços à comunidade, por se tratar de institutos de natureza, finalidade e destinatários diversos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2044761, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 10/09/2025.